Tribunal: TJBA
Processo: 0002973-66.1998.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002973-66.1998.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABEL DE JESUS MEDAUAR e outros (3)

Advogado(s)
:
LIGIA REGINA NOLASCO HOFFMANN IRALA DA CRUZ

APELADO: PRO METALURGIA S. A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
RUY CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA SOBRINHO, CARLOS VITOR PAULO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE REVENDA COM EXCLUSIVIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta quebra de exclusividade em contrato de revenda de produtos esportivos.

II. Questão em discussão

2. As questões que compõem este julgamento são: i) a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça; ii) a ocorrência de nulidade da sentença por suposto julgamento citra petita em razão da omissão do nome de um dos litisconsortes no dispositivo; iii) a comprovação do descumprimento da cláusula de exclusividade pela empresa fornecedora e do nexo causal para fins de responsabilização civil.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido quando a parte realiza o recolhimento das custas processuais, configurando ato incompatível com a alegação de hipossuficiência. Além disso, não há presunção de pobreza para pessoas jurídicas, sendo necessária prova da necessidade, o que não ocorreu neste caso, sobretudo por existirem filiais da empresa apelante em atividade.

4. A não indicação expressa do nome de um dos litisconsortes ativos no dispositivo da sentença caracteriza mero erro material, não configurando julgamento citra petita, sobretudo quando a fundamentação abrange a totalidade da pretensão deduzida e resolve a lide de forma integral e para todas as partes envolvidas.

5. A documentação apresentada nos autos, embora comprove a existência de relação comercial com terceira empresa, não demonstra que a rescisão do contrato de serviço autorizado ocorreu em razão da exclusividade da parte recorrente para aquele espaço geográfico. A ausência de menção expressa ao motivo da rescisão afasta a clareza do nexo causal necessário para a responsabilização.

6. Inexiste prova nos autos sobre a limitação geográfica do contrato de revendedor exclusivo. A ausência de delimitação formal impossibilita precisar se a abrangência territorial do pacto abarcava um bairro, uma cidade ou uma região inteira, impedindo a constatação de invasão de área de atuação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O pagamento das custas processuais é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça. 2. O erro material pela omissão do nome de um litisconsorte no dispositivo da sentença não gera nulidade por julgamento citra petita. 3. A responsabilização civil por quebra de exclusividade comercial exige prova inequívoca da delimitação geográfica da área de atuação e do nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos alegados."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 481 do STJ; artigo 333, I do Código de Processo Civil de 1973; (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 0556967-97.2017.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em 27/08/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0002973-66.1998.8.05.0103
, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, em que figura como
apelante
Maria Isabel Medauar e Filho LTDA., Espólio de Maria Isabel Medauar, Elizabeth de Jesus Medauar e Paulo de Jesus Medauar e como
apelado
Pro Metalúrgica S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Maria Isabel Medauar e Filho LTDA., Espólio de Maria Isabel Medauar, Elizabeth de Jesus Medauar e Paulo de Jesus Medauar, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08